Tribunal: TJMT
Processo: 1028852-88.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028852-88.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ISABELA SILVEIRA HOEPPNER PIOVEZAN - CPF: 000.170.991-70 (APELADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), CARLA GONÇALVES CARVALHO (APELANTE), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NORMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo que reduziu o adicional de insalubridade de odontóloga municipal de 40% para 20%, com base na aplicação da Lei Municipal n. 8.798/2016 em detrimento da Lei Municipal n. 2.046/1993.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei Municipal n. 2.046/1993, que estabelece adicional de insalubridade de 40% para odontólogos municipais, ainda possui vigência ou se restou tacitamente revogada pela superveniência da Lei Municipal n. 8.798/2016, que alterou a Lei Municipal n. 1.752/1990, estabelecendo critérios gerais para concessão do adicional de insalubridade no serviço público municipal.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal n. 2.046/1993 é norma especial que estabelece expressamente o direito dos odontólogos municipais ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%), enquanto a Lei Municipal n. 1.752/1990, alterada pela Lei n. 8.798/2016, constitui norma geral dirigida a todo o funcionalismo municipal.

4. Aplica-se o princípio da especialidade normativa (
lex

specialis

derogat

legi

generali
), pelo qual a norma especial prevalece sobre a geral, mesmo quando esta seja posterior, desde que não haja revogação expressa ou incompatibilidade absoluta.

5. Inexiste revogação expressa da Lei n. 2.046/1993, tampouco revogação tácita, pois ambas as normas são compatíveis em seus campos de incidência específicos, não havendo conflito frontal que justifique derrogação implícita.

6. A redução unilateral do adicional pela Administração revela-se ilegal por violar norma específica vigente e constituir afronta ao princípio da legalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"A norma municipal especial que estabelece adicional de insalubridade em grau máximo para odontólogos municipais prevalece sobre norma geral posterior que sistematiza critérios técnicos para o mesmo adicional, aplicando-se o princípio da especialidade normativa, desde que não haja revogação expressa ou incompatibilidade absoluta entre as normas."

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
LINDB, art. 2o, §§ 1o e 2o; Lei Municipal n. 2.046/1993, art. 1o; Lei Municipal n. 1.752/1990, art. 70, com redação dada pela Lei n. 8.798/2016.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível n. 1004846-90.2019.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, no mandado de segurançan. 1028852-88.2024.8.11.0003 impetrado por
ISABELA SILVEIRA HOEPPNER PIOVEZAN
, concedeu a segurança, determinando a anulação do ato administrativo que havia reduzido o adicional de insalubridade percebido pela impetrante de 40% para 20%, com fulcro na Lei Municipal n. 2.046/1993.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que a Lei Municipal n. 2.046/1993 foi revogada expressamente e tacitamente, inexistindo amparo jurídico para a concessão do percentual de insalubridade deferido na origem. Argumenta, ainda, que o impetrante já percebe adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme laudo técnico que classificou sua atividade como de grau médio, sendo indevida qualquer majoração.

Com base nesses fundamentos, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas em Id. 284372393.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 287854864, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório,
trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que concedeu a ordem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a Lei Municipal n. 2.046/1993 ainda possui vigência ou se restou tacitamente revogada pela superveniência da Lei Municipal n. 8.798/2016, que, ao alterar a Lei Municipal n. 1.752/1990, passou a estabelecer, de forma abrangente, técnica e sistematizada, os critérios legais para a concessão do adicional de insalubridade no âmbito do serviço público municipal.

Pois bem.

No centro da discussão, está a suposta antinomia entre a
Lei Municipal n
.
o 2.046/1993
, norma especial que, de forma expressa, estabelece o direito dos odontólogos municipais ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%), e a
Lei Municipal n
.
o 1.752/1990
, com a redação dada pela
Lei n
.
o 8.798/2016
, norma de caráter geral que sistematizou os critérios técnicos para pagamento da mesma vantagem pecuniária aos servidores públicos municipais em geral.

A
Lei Municipal n
.
o 2.046/1993
é inequívoca ao estabelecer:

"
Artigo 1o. A remuneração mensal dos Odontólogos da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, compreende o salário base referente ao Nível VIII, acrescido de 40% (Quarenta por Cento) de Adicional de Insalubridade e do valor
correspondente à Produtividade
."

A
referida
norma foi editada com destinação específica e exclusiva, visando reconhecer a peculiaridade da atividade odontológica, cuja exposição a agentes insalubres não se sujeita, à época da promulgação, a critérios genéricos ou laudos periciais. Era, por assim dizer, um reconhecimento direto e legal da condição de risco inerente ao cargo.

Por outro lado, a
Lei Municipal n
.
o 1.752/1990
, com a redação conferida pela
Lei n
.
o 8.798/2016
, passou a dispor nos seguintes termos:

“
Art. 70. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da
insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento.

§ 2o O valor do adicional de insalubridade fica assim definido:

I -
grau
mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

II -
grau
médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei no
8798
/2016)
”

[...]”
[sem destaque no original]

Como se vê, trata-se de norma de
natureza geral
, dirigida indistintamente a todo o funcionalismo municipal, ao passo que a norma de 1993 permanece com escopo claramente
especial
, com aplicação exclusiva à categoria dos odontólogos.

É justamente aqui que incide o
princípio da especialidade normativa
, verdadeiro pilar interpretativo do ordenamento jurídico. Conforme a clássica máxima
lex

specialis

derogat

legi

generali
, a norma especial prevalece sobre a geral, mesmo quando esta seja posterior àquela, desde que não haja revogação expressa ou incompatibilidade absoluta.

É o que consagra o
art. 2o, §
§ 1o e
2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
– LINDB
:

“Art. 2o. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue.

§ 1o. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2
o
A
lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

No caso concreto, inexiste revogação expressa da Lei n
.
o 2.046/1993. Tampouco se vislumbra revogação tácita, haja vista que ambas as normas são compatíveis em seus campos de incidência. A norma especial regula a remuneração dos odontólogos. A norma geral, o adicional de insalubridade para os demais servidores. Não há conflito frontal que justifique sua derrogação implícita.

Nesse
sentido,
é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE NA LEI MUNICIPAL No 1.752/90, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI No 8.798/2016 – AFRONTA À LEI MUNICIPAL No 2.046/93 – CONFLITO APARENTE DE NORMA – CRITÉRIO DE ESPECIALIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, o que não se observa no caso, porquanto a Lei Municipal no 1.752/90, com redação alterada pela Lei no 8.798/2016, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é norma geral posterior que não revogou expressamente ou regulamentou especificamente o teor do disposto no art. 1o da Lei Municipal no 2.046/93, dispondo sobre a remuneração mensal dos Odontólogos da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, esta última prevalecente por critério de especialidade.

2. Tratando-se de ato administrativo ilegal, sua anulação com efeitos
ex

tunc
se impõe, para restabelecer a remuneração do adicional de insalubridade no grau máximo, conforme art. 1o da Lei Municipal no 2.046/93.”

(N.U 1004846-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022,
p
ublicado
no DJE 31/10/2022)

Cumpre ressaltar, ademais, que a análise detida da Lei Municipal n.o 226/2016 — invocada pelo apelante como fundamento para a alegada revogação
expressa
— revela que seu conteúdo
restringe-se
à extinção de gratificações e adicionais de produtividade, sem qualquer menção ao adicional de insalubridade previsto na Lei n.o 2.046/1993, notadamente aquele destinado aos odontólogos. Não se identifica, portanto,
respaldo legal que sustente a revogação, seja expressa ou tácita, do direito assegurado por norma especial que permanece em vigor.

Logo, a redução promovida unilateralmente pela Administração revela-se ilegal, por violar norma específica vigente e constituir afronta ao princípio da legalidade administrativa. Ainda que o adicional de insalubridade possua natureza variável e acessória, não pode ser alterado arbitrariamente quando amparado em norma expressa, cuja revogação inexiste no ordenamento jurídico municipal.

O respeito à
segurança jurídica
, à
confiança legítima do servidor
e à
força normativa das leis especiais
impõe a manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025